Tribunal: STF
Processo: HC 95614
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUADRO EMPÍRICO DA CAUSA. IMEDIATA FIXAÇÃO 
   DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO A 
   PENA SUPERIOR A OITO ANOS. ORDEM INDEFERIDA. 
1. A dosimetria da 
   pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos 
   ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, 
   especialmente a garantia da individualização do castigo. 
2. Em 
   matéria penal, a necessidade de fundamentação das decisões 
   judiciais, penhor de status civilizatório dos povos, tem na 
   fixação da pena um dos seus momentos culminantes.
3. Não há 
   ilegalidade ou abuso de poder se, no trajeto da aplicação da pena,
   o julgador explicita, congruentemente, os motivos de sua 
   decisão. O inconformismo da impetrante com a análise das 
   circunstâncias do crime não é suficiente para indicar a evidente 
   falta de motivação ou de congruência dos fundamentos da pena 
   afinal fixada. 
4. O quadro empírico da causa impede o imediato 
   estabelecimento da pena-base em 04 (quatro) anos (mínimo legal). 
   Inexistência de afronta às garantias constitucionais da 
   individualização da pena e da fundamentação das decisões 
   judiciais (inciso XLVI do art. 5º e inciso IX do art. 93, ambos 
   da Constituição Federal de 1988). 
5. Se o Juízo processante 
   justificou corretamente a fixação da pena-base em patamar 
   superior ao mínimo legal, não cabe falar em regime prisional 
   semiaberto. Isto porque o paciente, condenado a pena superior a 
   08 (oito) anos de reclusão, deverá iniciar o respectivo 
   cumprimento no regime fechado (alínea "a" do   § 2º do art. 33 do
   CP).
6. Ordem denegada.